Tribunal: TJMT
Processo: 0026838-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026838-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
indenização por danos morais e materiais – VÍCIO PRODUTO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – recurso provido.

Embora seja o destinatário da prova, o juiz não pode deixar de apreciar impugnação ao laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Mister destacar, que para observância do contraditório não basta as que as partes tenham ciência do laudo e dos esclarecimentos do perito, mas é preciso que tenham oportunidade de reagir ao lhe foi desfavorável, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ATRIA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS LTDA - EPP, em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 0026838-83.2014.8.11.0041 – código 895649 – indenização por danos morais e materiais – jugou procedente referida ação, ratificou a liminar. Condenou as demandadas a restituírem o valor desembolsado pelo requerente, acrescidos de juros de mora de 1% a mês a partir da citação e correção monetário pelo INPC, a partir do desembolso, mediante a entrega do automóvel. Condenou a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, fixando a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a Apelada adquiriu em 03/01/2012 um veículo zero quilometro, marca Chery Face 1.3, com garantia de 3 (três) anos, por R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos noventa reais). Que em 20/02/2012 teria procurado a concessionária para a primeira revisão de 2.500 km, ocasião em que reclamou das regulagens das portas; que o veículo adquirido, supostamente, apresentava diversos problemas oriundos de vício na fabricação, que não teriam sido solucionados pela assistência técnica, como por exemplo: luz do air bag, dificuldade de funcionamento no período da manhã, falhas na locomoção, luz de aquecimento acesa, ar condicionado, luz de óleo, dentre outras. Por fim, que informou, que em 11 de abril de 2014 (veículo com mais de 02 anos de uso e 44.745 quilômetros rodados), após aquecimento do motor com travamento total o bem foi levado à concessionária, quando foi lhe informado que os serviços não seriam cobertos pela garantia, haja vista que a fabricante detectou que a questão apresentada era decorrente do mau uso.

A Apelante
suscita preliminar – da nulidade da sentença
–
cerceamento de defesa
– laudo pericial inconclusivo – ao argumento de que o juízo deixou de analisar manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls. 641/643.

Defende que demonstrou na manifestação ao laudo pericial, que o aludido documento apresentado diversas contradições, e restou inconclusivo, considerando que não deixou claro se os problemas narrados na exordial decorreram de mau uso ou do alegado vício de fabricação.

Alega que a perícia tinha como condão elucidar se as avarias apresentadas decorriam de defeitos de fábrica ou do uso inadequado do bem; que embora respondidos os quesitos não sanou tais questões com clareza e a profundidade necessária.

Ainda, que não esclareceu o que teria ocasionado a pane no motor, fato imprescindível para defesa, haja vista que o veículo não foi consertado por negativa da Apelada de realizar o pagamento do valor orçado.

Portanto, que a sentença merece ser cassada.

Da ausência de instrução processual – que se não bastasse o error in procedendo, que o magistrado intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir; que o Apelante informou que possuía interesse na produção de prova oral, depoimento pessoal da Autora e oitiva de testemunhas (fls. 445/446), para melhor elucidação dos fatos.

No entanto, que o magistrado foi omisso quanto ao referido pleito, e após da realização da perícia proferiu sentença, cerceando mais uma vez o direito de defesa da Apelante.

Sustenta a
Ilegitimidade passiva da concessionária
, que sua preliminar de ilegitimidade foi rejeitada, sob fundamento que esta possui responsabilidade solidária com a fabricante, de acordo com art.7°, par. único e art. 18, do CDC. Porém, que referida fundamentação está equivocada, levando em consideração que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece limitações e exceções solidariedade entre fornecedor e fabricante.

Que atua apenas como revenda de veículos e possui oficina que §presta serviços de assistência técnica, porém no que tange ao defeito do produto não possui nenhuma reponsabilidade.

No mérito, defende a inexistência de vício ou defeito no produto, ainda, culpa exclusiva do consumidor e inaplicabilidade do art. 18, §1o do CDC.

Que o processo foi julgado procedente sob o fundamento que o veículo, objeto da lide, teria apresentado diversos problemas, que, supostamente não foram sanados.

Defende que inexistem os vícios alegados pela Apelada e que o problema ocorrido com o motor foi ocasionado por culpa exclusiva da consumidora que não seguiu as instruções do manual do veículo e o bem não foi reparado por ausência de autorização pela consumidora e pagamento.

Assevera que o veículo tem mais de 02(dois) anos de uso, percorrendo 44.745km, sendo totalmente descabido dizer que possui vício ou defeito de fabricação que o tornasse impróprio para uso.

Destaca que o veículo, atualmente está sem condições de trafegabilidade por culpa exclusiva da Apelada,
o),sendo totalmente indevida a rescisão do contrato de compra e Venda, com condenação da Apelante a devolver o Valor pago pelo bem.

Pretende a reforma, com a consequente exclusão da condenação de restituição de valor desembolsado pelo veículo, haja vista que não foi apurado que os alegado problemas decorrem de vício ou defeito do produto, mais sim, por culpa exclusiva da consumidora.

Ainda, que diante o princípio da eventualidade, e remota manutenção da condenação, pugna que o valor a restituição seja considerado o valor da tabela FIPE na data de 07/05/2014, data da ultima entrada do veículo na concessionária, tendo em vista que estava bastante usado.

Sustenta a ausência de responsabilidade civil, para tanto, alega a necessidade dos requisitos: i) existência do dando; ii) o ato ilícito praticado pelo agente, e por fim, iii) o nexo de causalidade entre o dano e ilícito praticado.

Que não há que se falar em obrigação solidária, visto que a Apelante é uma concessionaria de veículos, a qual necessita de uma contraprestação para realização de qualquer reparo, tendo a fabricante comunicado a não cobertura pela garantia a concessionaria informou à consumidora os custos do reparo.

Que sendo assim, é fato incontroverso que a Apelante não foi desidiosa ou praticou conduta ilícita, dado que está disponível para melhor atender todos seus clientes, desde que exista uma contraprestação, não havendo que se falar em sua responsabilização dessa por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade, contida no §3°, inciso II do artigo 14, do CDC.

Defende a redução do quantum indenizatório.

No que diz respeito àatualização, que a sentença determinou a correção a partir do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês do suposto evento danoso.

Que o entendimento exarado na sentença deve ser alterado, haja vista a impossibilidade da ocorrência da mora antes da fixação da condenação.

Desse modo, que pugna pela reforma da sentença, para determinar que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento da condenação, nos termos do art. 407 do Código Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a r.sentença, diante do nítido cerceamento de defesa. No mérito, caso não seja esse o entendimento, pugna que seja provido no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, caso conheça dos danos morais, requer a redução do quantum indenizatório, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, definindo a correção e juros de mora incidam a partir do arbitramento, bem como que na manutenção da restituição do valor este seja de acordo com o valor da tabela FIPE na data da última entrada do veículo a concessionária.

Contrarrazões (id.n.o 24067466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Sustenta o Apelante que o juízo não se manifestou quanto a impugnação (id.n.o 24066986) ao Laudo Pericial.

Pois bem, a não manifestação do juízo quanto à impugnação ao laudo pericial implica em de cerceamento de defesa, haja vista que havendo rejeição da impugnação, caberia então, os recursos conhecidos,

A despeito do laudo ser sido impugnado, o juízo toma esse laudo como fundamentação de sua sentença.

Muito embora seja o destinatário da prova, o juiz não pode deixar de apreciar impugnação ao laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Mister destacar, que para observância do contraditório não basta as que as partes tenham ciência do laudo e dos esclarecimentos do perito, mas é preciso que tenham oportunidade de reagir ao lhe foi desfavorável, sob pena de cerceamento de defesa.

Desta feita, omitindo-se quanto a pretensão efetivamente formulada, incorreu o juiz sentenciante em error in procedendo, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença a fim de possibilitar necessária análise da impugnação ao laudo, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo “a quo”, para que seja apreciada a impugnação ao laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020